Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução fiscal, deferiu pedido de penhora de veículo e indeferiu o pleito de penhora sobre recebíveis de cartão de crédito e débito de empresa devedora.
2. Extrai-se do artigo 866 do Código de Processo Civil que a medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário, portanto, o esgotamento de outros meios aptos a localização desses bens, o que não ocorreu no caso.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
4. A penhora, nos termos do artigo 835 do CPC, deve observar a ordem legal, sendo o percentual sobre o faturamento de empresa devedora uma das últimas formas de penhora a serem admitidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.